Tribunal: CARF
Processo: 10073.903402/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/05/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte trazer ao contencioso todas as provas e documentos que efetivamente comprovem os fatos que alega. A recorrente alegou que o crédito pleiteado teria origem em receitas isentas de contratos de obras de construção das plataformas de exploração de petróleo P-51 e P-52 e juntou excertos de livros contábeis, entretanto, não explicou nem apontou quais seriam os respectivos lançamentos contábeis, nem sequer trouxe os aludidos contratos de obras de construção das plataformas.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.903402/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.493 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
BRASFELS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/05/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte trazer ao contencioso todas as provas e documentos que
efetivamente comprovem os fatos que alega. A recorrente alegou que o crédito
pleiteado teria origem em receitas isentas de contratos de obras de construção
das plataformas de exploração de petróleo P-51 e P-52 e juntou excertos de
“livros contábeis”, entretanto, não explicou nem apontou quais seriam os
respectivos lançamentos contábeis, nem sequer trouxe os aludidos contratos de
obras de construção das plataformas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.903402/2009-12
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.493 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.903402/2009-12

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no PER/DCOMP
no 14332.29783.241108.1.3.040114, de crédito referente a valor que teria sido
recolhido a maior, em 13/05/2005, a título de PIS, com débito de IRPJ.
A DRF Volta Redonda, por meio do despacho decisório de fl. 7 não reconheceu o
direito creditório pleiteado, sob a alegação de que o pagamento foi integralmente
utilizado para quitar o débito de PIS do PA 30/04/2005.
Cientificada do despacho e da cobrança do débito declarado no PER/DComp, a
interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 14/17, na qual alega
que:
Primeiramente, a Recorrente informa que se utiliza da PER/DCOMP como forma de
declaração para compensar os créditos de impostos porventura devidos. Neste sentido
em
24
de
novembro
de
2008,
foi
transmitida
da
PER/DCOMP
n°
14332.29783.241108.1.3.040114 para a compensação do Imposto de Renda das Pessoas
jurídicas (Código 2362).
Nesta referida PER/DCOMP foi declarada a utilização do DARF de recolhimento do
PIS (cód. 6912), no valor total de R$ 65.235,37, relativo a Abril de 2005 para
compensação da contribuição acima mencionada.
Ocorre, no entanto, que este valor pertencente ao DARF recolhido em 13/05/2005 foi
considerado, por esta Recorrente, como pagamento indevido, pois se constatou que as
receitas relativas aos contratos das obras de construção das plataformas de exploração
de petróleo denominadas P51 e P52, são isentas de recolhimento de PIS nos termos do
Inciso IX e §1° do art. 45 do Decreto 4.524/2002:
"Art. 45. São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas (Medida
Provisória n°2.15835, de 2001, art. 14, Lei n°9.532, de 1997, art. 39, g
2°, e Lei n° 10.560, de 2002, art. 3°, e Medida Provisória n° 75, de 2002,
art. 7° ): (...)
IX - de vendas, com fim especifico de exportação para o exterior, a
empresas exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
§ 1° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os
produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e
ordem da empresa comercial exportadora."
No intuito de fazer prova de toda situação ocorrida, encontram-se em anexo:
a) Comprovante de recolhimento do DARF informado,
b) Cópia da DACON retificadora, com a nova demonstração do cálculo do PIS; e
c) Cópia da DCTF já retificada.
Diante de todo o exposto, requer:
1 - Que seja reformado o Despacho Decisório, no sentido de haver o reconhecimento do
PIS recolhido indevidamente no valor total de R$ 65.235,37, relativo ao período de
Abril de 2005.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.493 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.903402/2009-12

2 - Que, desta forma, seja reconhecida a nova retificadora da DCTF, transmitida em 17
de novembro de 2009.
3 - E por fim, julgado procedente o PERD/COMP enviado 24/11/2008 no
14332.29783.241108.1.3.040114.
Em 11/04/2013, a DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/05/2005
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da manifestação de
inconformidade trazer ao julgado todos os dados e documentos que entende
comprovadores dos fatos que alega.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimado da decisão, em 12/07/2013, consoante Termo de ciência por decurso de
prazo, a recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário em 12/08/2013, consoante
carimbo aposto na folha de rosto do recurso, no qual defende a tempestividade do recurso, pois a
ciência realizada não é válida, porquanto não teria aderido à utilização do endereço eletrônico;
no mérito, reprisou as alegações ofertadas na manifestação de inconformidade e juntou o que
chamou de livros contábeis, ao tempo que criticava as razões de decidir do acórdão guerreado.
Por fim, requer que o presente recurso seja conhecido e provido para converter o feito em
diligência e se realizar a perícia requerida; no mérito, seja reconhecida a homologação total da
declaração de compensação.
Em dezembro de 2013, veio aos autos despacho de encaminhamento ao CARF:
Foi protocolado o Recurso Voluntário em 12/08/2013, conforme página digital 138 e
seguintes. A ciência do Acórdão se deu em 12/07/2013 (fls. dig. 136).
Com intuito de sanear os autos foi realizada apuração especial para verificar a opção
pelo Domicílio Tributário Eletrônico, haja vista a alegação do sujeito passivo de não ter
feito tal opção. Da apuaração surgiu a Nota Codac-Cobra-Dipej no 300/2013.
Foi dado ciência ao contribuinte da Nota Codac-Cobra-Dipej no 300/2013 em
21/11/2013, conforme AR em folha digital anterior.
Pelo exposto, tendo sido instruído e saneado, proponho a remessa dos presentes autos ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para apreciação.

Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.

É o relatório.

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.493 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.903402/2009-12

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
A parte do recurso voluntário relativa à ciência não válida não se aplica ao recurso
em foco, porquanto o prazo legal de 30 dias foi observado.
No que tange ao mérito, a recorrente reprisou as alegações ofertadas na
manifestação de inconformidade, de que o crédito decorre de receitas relativas a contratos de
obras de construção das plataformas de exploração de petróleo P-51 e P-52, as quais estariam
isentas de recolhimento do PIS e da COFINS, nos termos do inciso IX e § 1° do artigo 45, do
Decreto n° 4.524/2002, e criticou as razões de decidir do acórdão guerreado, ao tempo em que
juntou o que chamou de “livros contábeis”. Todavia não explicou nem apontou quais seriam os
respectivos lançamentos contábeis, nem sequer trouxe os aludidos contratos de obras de
construção das plataformas de exploração de petróleo P-51 e P-52, que em tese originariam o
crédito pleiteado. Optou por invocar o princípio da verdade material e protestar por diligência
fiscal, para examinar a documentação que se julgue necessária.
Ora, os excertos de “livros contábeis” trazidos aos autos, sem nenhuma explicação
adequada e sem qualquer documentação comprobatória dos lançamentos, nada acrescenta ou
representa algo de novo para a lide. Nessa moldura, vale repetir o quanto dito na decisão
recorrida:
No caso em tela, o contribuinte deveria apresentar ao Fisco os comprovantes fiscais e
contábeis – notas fiscais e livros fiscais e contábeis – relativos ao crédito pleiteado, sob
pena de seu suposto direito não poder ser exercido por falta de requisito fático, que é a
liquidez e certeza deste.
Em vez de trazer tais elementos aos autos, o interessado limitou-se a afirmar que
efetuou pagamento indevido, sem demonstrar contabilmente como teria sido apurado o
novo valor do tributo devido.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.493 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.903402/2009-12

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital